Tribunal: TJPA
Processo: 0001207-48.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001207-48.2015.8.14.0097

APELANTE: MAILSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. NÃO CONFECCÇÃO DO LAUDO DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA COM O RECORRENTE. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
MAILSON DOS SANTOS SILVA
, impugnando a r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA,
que o condenou à
pena de

03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de
35 (trinta e cinco)
dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 16, da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Narra a denúncia, que no dia 22.03.2015, em Santa Barbara do Pará, na residência do conhecido traficante Pablo, o ora apelante MAILSON DOS SANTOS SILVA foi flagrado mantendo sob sua guarda arma de uso restrito, pistola ponto 40, marca Taurus, numeração STL 04036, com 05 (cinco) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria delitiva, ante a ausência de laudo pericial de potencialidade lesiva da arma.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso do Defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

A
autoria

delitiva
do crime disposto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03 encontra-se devidamente provada nos autos, pelos depoimentos prestados tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, pelas testemunhas Odinaldo dos Santos Neves e Jakson Andrade Melo, policiais militares, não havendo como prosperar a tese de ausência de materialidade e autoria levantada no apelo, em face todo um conjunto probatório adverso capaz de comprovar claramente sua autoria no crime pelo qual ele foi condenado.

Já no que tange à
materialidade
, convém explanar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui crime de perigo abstrato, ou seja, é prescindível que a conduta do agente resulte na produção de um perigo real para o bem jurídico tutelado, no caso, a segurança coletiva, sendo, portanto,
irrelevante o Laudo que ateste a potencialidade lesiva da arma.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 16 DA LEI 10.826/03. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. NÃO-APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA PARA O RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A segurança coletiva é o objeto jurídico imediato dos tipos penais compreendidos entre os arts. 12 e 18 da Lei 10.826/03, com os quais visa o legislador, mediatamente, proteger a vida, a integridade física, a saúde, o patrimônio, entre outros bem jurídicos fundamentais.

2. Consoante o firme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tais crimes são de perigo abstrato, do que se conclui ser presumida a ofensividade da conduta ao bem jurídico tutelado.

3. Por conseguinte, é irrelevante a não-apreensão de arma de fogo para o reconhecimento da tipicidade da conduta de posse ilegal de munição de uso restrito, prevista no art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

4. Recurso especial conhecido e provido (STJ - Processo REsp 974031 RS 2007/0181400-4 Orgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 06/10/2008 Julgamento 28 de Agosto de 2008 Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime disposto no art. 16, da Lei nº 10.826/03.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022